Tribunal: CARF
Processo: 10830.720137/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/07/2007
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DESCABIMENTO.
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão descritas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972. Estando ausentes aos requisitos elencados neste instrumento normativo, não há que se falar em nulidade da autuação.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 25/07/2007
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. MERCADORIA EXTRAVIADA. DESCRIÇÃO GENÉRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de determinação do imposto e dos direitos incidentes, a alíquota de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo do Imposto de Importação. Nesta hipótese, a base de cálculo do Imposto de Importação será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. MERCADORIA EXTRAVIADA. ENTRADA PRESUMIDA. FATO GERADOR. DATA DO LANÇAMENTO. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Por presunção legal considera-se importada a mercadoria estrangeira constante de manifesto de carga, cujo extravio seja apurado pela autoridade aduaneira, e o fato gerador do II ocorrido na data do lançamento do correspondente crédito tributário. Na presente autuação, como do lançamento do crédito tributário foi concluído em 25/07/2007, esta é a data da ocorrência do fato gerador do II exigido e dos seus respectivos consectários legais.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2002
MERCADORIA IMPORTADA. EXTRAVIO. INCIDÊNCIA DO IPI. ART. 80, C/C ART. 67, DA LEI N° 10.833/2003. NORMA DE CARÁTER MATERIAL. VIGÊNCIA E EFICÁCIA A PARTIR DE 31/10/2003. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência (desembaraço presumido), a base de cálculo (arbitrada) e a alíquota de 50% (cinquenta por cento) fixados para cobrança do IPI no art. 80, c/c art. 67, ambos da Lei n° 10.833, de 2003, teve vigência a partir de 31/10/2003, data da publicação da Medida Provisória n° 135, de 2003, convertida na referida lei e que veiculou originariamente os referidos comandos legais, respectivamente, nos arts. 64 e 51. No presente caso, as mercadorias extraviadas ingressaram no armazém alfandegado no ano de 2002, por conseguinte, por força do princípio da irretroatividade tributária, inserto no art. 150, II, a, da CF/88, a referida norma não poderia alcançar as mercadorias estrangeiras presumidamente entradas no território nacional antes de 31/10/2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720137/2007-40
ACÓRDÃO
3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUFTHANSA CARGO A.G.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/07/2007
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DESCABIMENTO.
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão descritas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972. Estando ausentes aos requisitos
elencados neste instrumento normativo, não há que se falar em nulidade
da autuação.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 25/07/2007
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO.
MERCADORIA
EXTRAVIADA.
DESCRIÇÃO GENÉRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de
seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos
comerciais e de transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de
determinação do imposto e dos direitos incidentes, a alíquota de 50%
(cinquenta por cento) para o cálculo do Imposto de Importação. Nesta
hipótese, a base de cálculo do Imposto de Importação será arbitrada em
valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte
internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior,
incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2
(duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO.
MERCADORIA
EXTRAVIADA.
ENTRADA PRESUMIDA. FATO GERADOR. DATA DO LANÇAMENTO.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
2
Por presunção legal considera-se importada a mercadoria estrangeira
constante de manifesto de carga, cujo extravio seja apurado pela
autoridade aduaneira, e o fato gerador do II ocorrido na data do
lançamento do correspondente crédito tributário. Na presente autuação,
como do lançamento do crédito tributário foi concluído em 25/07/2007,
esta é a data da ocorrência do fato gerador do II exigido e dos seus
respectivos consectários legais.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2002
MERCADORIA IMPORTADA. EXTRAVIO. INCIDÊNCIA DO IPI. ART. 80, C/C
ART. 67, DA LEI N° 10.833/2003. NORMA DE CARÁTER MATERIAL.
VIGÊNCIA E EFICÁCIA A PARTIR DE 31/10/2003. RETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência (desembaraço presumido), a base de cálculo
(arbitrada) e a alíquota de 50% (cinquenta por cento) fixados para
cobrança do IPI no art. 80, c/c art. 67, ambos da Lei n° 10.833, de 2003,
teve vigência a partir de 31/10/2003, data da publicação da Medida
Provisória n° 135, de 2003, convertida na referida lei e que veiculou
originariamente os referidos comandos legais, respectivamente, nos arts.
64 e 51. No presente caso, as mercadorias extraviadas ingressaram no
armazém alfandegado no ano de 2002, por conseguinte, por força do
princípio da irretroatividade tributária, inserto no art. 150, II, "a", da CF/88,
a referida norma não poderia alcançar as mercadorias estrangeiras
presumidamente entradas no território nacional antes de 31/10/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de nulidade por afronta ao princípio da irretroatividade, e, no mérito, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, exonerando a cobrança do IPI por força do princípio da irretroatividade
tributária e mantendo o auto de infração em relação ao II. Vencidos os conselheiros Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, acatavam
totalmente a preliminar e davam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o
Voto vencedor, o Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Assinado Digitalmente
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
3
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Redator designado

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Ante a adequação e oportunidade, adoro como relatório aquele produzido pelo
acórdão da DRJ, acrescido de alguns elementos dos autos:
“Tratam os autos de procedimento fiscal de conferência final de manifesto, do
qual decorreu a lavratura de Auto de Infração para exigência do Imposto sobre a
Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e multa do art. 628,
inciso III, alínea "d", do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
4.543/2002, em virtude do extravio de mercadoria manifestada.
A autoridade lançadora relata haver constatado o não armazenamento de cargas
que foram devidamente declaradas pelo interessado no Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento — MANTRA, instituído
pela IN SRF n° 102/94, a saber:
1) 01 (uni) volume, peso 12,4 Kg, sob o Termo de Entrada n° 0200765-5, de
20/02/2002, com o documento de carga AWB 020 8453 no Vôo GEC8272;
2) 01 (um) volume, peso 12 kg, sob o Termo de Entrada n° 02000994-1, de
06/03/2002; com o documento de carga AWB 020 7501 no Vôo GEC8272;
3) 01 (um) volume, peso 500 g, sob o Termo de Entrada n° 02001052-4, de
10/03/2002, com o documento de carga MAWB 020 4961 HAWB E0203016 no
Vôo GEC8272;
4) 01 (um) volume, peso 2.000 Kg, sob o Termo de Entrada n° 02001421-0, de
01/04/2002, com o documento de carga AWB 020 2031 7651;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
4
5) 03 (três) volumes, peso 804 Kg, sob o Termo de Entrada n° 02001730-8, de
21/04/2002, com o documento de carga MAWB 020 8521 8162, no Vôo GEC8272;
6) 01 (um) volume,-peso-1.00 Kg, sob o Termo de Entrada n°02002343-0, de
09/06/2002, com o-documento de carga MAWB 020 8047 8591, no Vôo GEC8272;
7) 01 (um) volume, peso 1 Kg, sob o Termo de Entrada n° 02002437-1, de
19/06/2002, com o documento de carga MAWB 020 2154 0330 no Vôo GEC8272.
Objetivando obter esclarecimentos acerca do ocorrido com referidos volumes,
foram lavradas intimações fiscais para esclarecimentos. Como nas respostas não
foram apresentadas provas excludentes da responsabilidade pelo extravio, a
fiscalização procedeu à autuação em face do responsável tributário, no caso, o
transportador aéreo.
Cientificado do lançamento em 25/07/2007, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 20/08/2007, fls. 124 e ss, alegando, em síntese, que:
decadência dos créditos tributários constituídos nos presentes autos de infração.
b) Nulidade dos autos em face da (1) utilização do valor errôneo de cotação de
moeda estrangeira, (2) na constituição da base de cálculo para o manifesto 1052 e
(3) violação do princípio da anterioridade.
c) Equivoco no arbitramento da base da cálculo, em face das informações
genéricas fornecidas pela fiscalização.” (e-fls. 208-209)
A contribuinte recorrente presta declaração à e-fl. 25 dando conta de forma
expressa que, após diligências internas, considerava “como definitivamente extraviadas as cargas
cobertas pelos AWBS citados no referido termo fiscal de intimação”.
Em sede de recurso voluntário contra o acórdão não unânime da DRJ, o
contribuinte devolve o quanto esgrimido em sede de impugnação administrativa, especialmente
em relação a (e-fls. 240-241):
“a) que a autoridade fiscalizadora deixou de apurar a ocorrência efetiva da ausência de carga
na forma da legislação em vigor, e na forma dos artigos 51 e 589 do Decreto n 4.543, de
2002, para constatar o efetivo extravio de mercadoria entrada no território aduaneiro,
mediante o confronto do manifesto de carga com os registros de descargas, em atenção ao
princípio da verdade material necessário.
b) que decaiu o direito da Fazenda Pública de exigir, da recorrente o pagamento de quaisquer
dos créditos tributários impugnados, por força da redação constante nos artigos 150,
parágrafo 4 °, e 156, inciso V, do Código Tributário Nacional;
c) que a autoridade administrativa utilizou-se de cotação indevida para a conversão de moeda
estrangeira, deixando de considerar a cotação aplicável na data dos respectivos fatos
geradores, nos termos do que exposto no decorrer da presente impugnação;
d) que a autoridade fiscal calculou equivocadamente a base de cálculo dos tributos incidentes
sobre a importação (II, IPI e multa proporcional), e considerando a evidência nulidade
decorrente de erro substancial matemático, evidenciado pela elaboração de análise
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
5
comparativa da forma do que exposto na oportunidade e de acordo com o que efetivamente
reconhecido pela autoridade julgadora;
e) que não são aplicáveis, ao caso em concreto, das disposições contidas no Decreto
n°,4.54312002 e nas Leis n. 10.833, de 2003, 10.865, de 2004, uma vez que posteriores aos
fatos geradores e, portanto, só poderiam retroagir e benefício da recorrente, sendo aplicável a
interpretação do Sr. Julgador PAULO AZ AGRA, que reconheceu o direito da recorrente ao
assegurar que a interpretação do artigo 144, 1 do Código Tributário Nacional deve ser para
fins procedimental, de apuração e investigação, e não jamais para finalidade de imposição de
critério material, e conforme orientação do STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
f) que são ilegais os parâmetros de arbitramento utilizados pela autoridade fiscal para
verificar a base de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação das mercadorias
transportadas pela recorrente, uma vez que consta dos autos documentos suficientes para
extração desse requisito, além da inaplicabilidade dos parâmetros utilizados;”
A fim de esclarecimento, as questões preliminares suscitadas pelo contribuinte em
sede de recurso voluntário se misturam, algumas, com o mérito e em conjunto serão apreciadas
na maioria dos casos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de nulidade do auto de infração decorrente da aplicação de
legislação posterior à ocorrência do fato gerador.
Como início desse tópico recursal adoto a providência de informar que o lançamento
tributário foi cientificado ao contribuinte no dia 25/07/2007, ao ponto em que as declarações
prestadas pelo contribuinte datam do exercício de 2002. Nesse sentido, arguiu o contribuinte, com
respaldo no voto divergente do acórdão da DRJ, que:
“não são aplicáveis, ao caso em concreto, das disposições contidas no Decreto
n°4.543/2002 e nas Leis n. 10.833, de 2003, 10.865, de 2004, uma vez que
posteriores aos fatos geradores e, portanto, só poderiam retroagir e benefício da
recorrente, sendo aplicável a interpretação do Sr. Julgador PAULO AZ AGRA, que
reconheceu o direito da recorrente ao assegurar que a interpretação do artigo
144, I do Código Tributário Nacional deve ser para fins procedimental, de
apuração e investigação, e não jamais para finalidade de imposição de critério
material, e conforme orientação do STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;”
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
6
Por sua vez, o voto vencedor do acórdão recorrido afasta a nulidade arguida com
fulcro no artigo 59 do Decreto 70.235/72, haja vista que do ponto de vista formal, o ato emanou de
autoridade competente. E arremata que a atração do parágrafo primeiro do artigo 144 do CTN ao
caso concreto, segundo o mesmo, viabilizaria a aplicação da legislação posterior, dada a sua
natureza estritamente procedimental (arbitramento).
Pois bem. Posta a questão a ser decidida nessa preliminar, a única retroação
permitida pelo Sistema Tributário é a benigna em matéria tributária, na forma regida pelo artigo 106
do CTN, ou meramente interpretativa (art. 144). E aqui cabe recordar que o CTN é lei
complementar de acordo com os §§ 4o e 5o do artigo 34 dos ADCTs da Constituição Federal de
1988.
No caso concreto, alinho-me ao entendimento da divergência apontada no acórdão da
DRJ pelos seguintes fundamentos.
De pronto, a transcrição do artigo 144 do CTN, naquilo que se aplica ao caso
concreto, faz-se relevante para melhor visualização da questão.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os podêres de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(destaques adicionados)
Percebe-se que o CTN, ao dispor de norma geral de Direito Tributário (elemento
temporal das obrigações tributárias), dispõe, como regra, que a lei que rege o lançamento
tributário é aquela que vigia quando da ocorrência do fato gerador. Referida matéria, por
constituir norma geral de Direito Tributário, está constitucionalmente reservada à lei
complementar (art. 146, III, b).
Art. 146. Cabe à lei complementar: [...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
Esse recorte é bem preservado pelo parágrafo primeiro do artigo 144 do CTN, uma
vez que o mesmo aponta para a possibilidade de aplicação de normas procedimentais, aumento
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
7
de poderes investigativos, e maiores privilégios e garantias. Ou seja: a regra estabelecida pelo CTN
é que o lançamento deve se reportar à lei vigente na data do fato gerador.
Mesmo quando trata dos maiores privilégios e garantias, o parágrafo em questão
destaca que o elemento subjetivo da hipótese de incidência não pode ser alterado via imputação
de responsabilidade tributária, ainda que sob a pretensão de se estabelecer maiores garantias ao
crédito tributário. Isso deixa bastante evidente que os elementos essenciais da hipótese de
incidência, entre os quais o quanto a recolher via base de cálculo e alíquota previstas em lei, não
são afetados pelas disposições do artigo 144 do CTN.
Assim, entendo que a fundamentação vencedora do acórdão da DRJ está
equivocada, com todo o devido respeito, uma vez que o parágrafo 1o do artigo 144 do CTN não
socorre a pretensão da autuação, dado o fato que o artigo 67 da Lei 10.833/03 trata
expressamente de base de cálculo e alíquota em relação a bens extraviados.
Art. 67. Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão
de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais
e de transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de determinação dos
impostos e dos direitos incidentes, as alíquotas de 50% (cinqüenta por cento)
para o cálculo do Imposto de Importação e de 50% (cinqüenta por cento) para o
cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados.
§ 1o Na hipótese prevista neste artigo, a base de cálculo do Imposto de
Importação será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por
quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma
via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no
semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais,
acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
O fato de o referido artigo tratar de base de cálculo específica para os casos de
extravio afasta a possibilidade de retroação para atingir os fatos geradores anteriores à edição da
lei que deu suporte legal ao ato de lançamento tributário, tornando-o nulo por afronta à estrita
legalidade tributária (art. 150, I da CF/88 e 97 do CTN) e irretroatividade legal (art. 150, III, a da
CF/88).
Da mesma forma, a aplicação das disposições do Decreto n°4.543/2002 deve ser
temperada com quanto estabelece o CTN, sob pena de desobediência à hierarquia das leis e
descumprimento da reserva constitucionalmente destacada à lei complementar, proteção
fundamental dos contribuintes.
Nessa longarina, acolho a preliminar de nulidade do auto de infração em questão
por carência de fundamentação legal pertinente, dada a aplicação retroativa de lei, fora dos casos
permitidos pelo CTN (retroatividade benigna; meramente interpretativa).

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
8
3. Decadência.
Como visto acima, o lançamento tributário foi cientificado ao contribuinte no dia
25/07/2007, ao ponto em que as declarações prestadas pelo contribuinte datam do exercício de
2002.
Dado o transcurso de prazo superior a cinco anos, o contribuinte argui que:
“b) que decaiu o direito da Fazenda Pública de exigir, da recorrente o pagamento
de quaisquer dos créditos tributários impugnados, por força da redação constante
nos artigos 150, parágrafo 4 °, e 156, inciso V, do Código Tributário Nacional;”

Os conhecimentos aéreos envolvidos no tópico de decadência são os seguintes, e
suas respectivas datas:

Já o acórdão da DRj entende que ao caso concreto aplicar-se-ia o artigo 173 do CTN,
no qual o marco inicial para validar os seus lançamentos que, como se denota da fundamentação
legal, aponta a responsabilidade tributária contida no parágrafo segundo, do artigo 1o e inciso I
do artigo 32, todos do Decreto-Lei no 37/66.
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional. [...]
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja
falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Neste cenário e no caso concreto, a despeito de os AWBS terem sido devida e
regularmente registrados no MANTRA, não houve a formalização da Declaração de Importação -
DI, fato que afasta a possibilidade de recolhimento antecipado de qualquer tributo.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
9
Faz crer que esse fato implicaria na impossibilidade jurídica de se aplicar o artigo
150, §4o do CTN ao caso concreto, justamente por não ter ocorrido antecipação de pagamento de
tributos, ainda que parcial, prejudicando a aplicação do parágrafo quarto do artigo 150.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como afirmado, para que a referida norma possa ser invocada, faz-se necessária a
existência de recolhimento prévio, ainda que parcial, dos tributos declarados. Sem a DI e algum
pagamento antecipado, faz crer aplicar-se ao caso concreto as regras contidas no artigo 173, inciso
I do CTN, iniciando-se a decadência a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao de
ocorrência do fato gerador (1o de janeiro de 2003).
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
A ciência do interessado no auto de infração data de 25/07/2007 (e-fl. 11), fato que,
somado ao racional acima, implica na constatação de que a decadência não se operou no caso
concreto, uma vez que a Fazenda teria até o último dia do exercício de 2007 para proceder com o
lançamento em questão, antes que a decadência se operasse.
4. Inexistência de efetiva comprovação do extravio.
O contribuinte argumenta que:
a) que a autoridade fiscalizadora deixou de apurar a ocorrência efetiva da
ausência de carga na forma da legislação em vigor, e na forma dos artigos 51 e
589 do Decreto n 4.543, de 2002, para constatar o efetivo extravio de mercadoria
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
10
entrada no território aduaneiro, mediante o confronto do manifesto de carga com
os registros de descargas, em atenção ao princípio da verdade material
necessário.
Vejamos, de início, a letra de tais dispositivos ditos por descumpridos:
Art. 51. O manifesto será submetido à conferência final para apuração da
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a extravio ou a acréscimo de
mercadoria.
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro,
mediante confronto do manifesto com os registros de descarga.
A verdade material desse processo em análise permite verificar que a autoridade
fiscal adotou todas as medidas cabíveis de forma a apurar a ocorrência do extravio das
mercadorias, tendo procedido com diversas notificações da contribuinte visando obter
informações sobre o paradeiro das mesmas.
Em resposta às intimações fiscais recebidas, a recorrente informa expressamente
que (e-fl. 25):
“Referente ao termo Fiscal de Intimação acima vimos informá-los que após todas
as nossas buscas consideramos como definitivamente extraviadas as cargas
cobertas pelos AWBS citados no referido termo fiscal de intimação.”
(destacamos)
De todo, os demais atos e documentos que constam dos autos não deixam margem,
com todo o devido respeito ao entendimento do contribuinte, a especulações acerca da lisura do
procedimento fiscal em testilha.
5. Cotação para fins de conversão de moeda estrangeira.
O contribuinte argui que a “autoridade administrativa utilizou-se de cotação
indevida para a conversão de moeda estrangeira”, o que teria gerado torção nos cálculos e
aumento indevido da carga a ser suportada. Segundo o contribuinte, diferentemente do quanto
trazido no acórdão da DRJ, a cotação deveria ter sido aquela da data dos fatos geradores que,
segundo o mesmo, estão apostos nos AWBS.
Me parece assistir razão à contribuinte nesse ponto. Se não, vejamos o que
estabelece o Dcerto-Lei 37/66, no seu artigo 23 e parágrafo único, vigente à época dos fatos
geradores.
Art. 23 - Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-se
ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da
declaração a que se refere o artigo 44.
Parágrafo único. No caso do parágrafo único do artigo 1°, a mercadoria ficará
sujeita aos tributos vigorantes na data em que autoridade aduaneira apurar a
falta ou dela tiver conhecimento.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
11
No caso não há dúvidas acerca dos tributos vigorantes, nem houve alteração que
justificasse a imposição de novas exações sobre a operação. No entanto, sabendo-se de forma
específica as datas de ingresso dos bens no território nacional por meio dos AWBS, essa são as
datas para fins de estabelecimento do valor do câmbio, e não a data da constatação do extravio.
6. Erro de base e cálculo.
Nesse ponto o contribuinte arguiu que a Fiscalização “calculou equivocadamente a
base de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação (II, IPI e multa proporcional)”, uma vez
que a formulação da Fazenda teria partido de falsas premissas em relação ao frete (CIF / FOB).
Sobre esse ponto, filio-me à explicação contida no acórdão da DRJ, por meio da qual
a Fazenda explica ter ocorrido mero equívoco de grafia, sem, contudo, alterar os resultados
corretos.
“Quanto às incorreções apontadas relativas ao manifesto 1052, esclareço que,
embora conste erroneamente a indicação do valor FOB de R$ 2.406,32 na
apuração do valor relativo ao IPI, o cálculo está correto, uma vez que a base de
cálculo utilizou como valor CIF o valor FOB (512,36) 4- frete (R$50,00) como
consta da apuração do II, descabendo pois as alegações da impugnante.” (e-fl.
212)
Nesse sentido, entendo que não assiste razão ao contribuinte nesse ponto.
7. Parâmetros de arbitramento.
O contribuinte argui que a utilização de arbitramento é indevida no caso concreto,
dado o fato que, a despeito do extravio constatado, as mercadorias estavam todas descritas nos
AWBS, incluídos os seus valores.
De fato, nenhum documento foi formalmente impugnado pela fiscalização, sequer
uma palavra foi dita acerca da imprestabilidade dos documentos que constam dos autos e
guarneceram todas as operações em questão. Isso leva a crer que o valor probatório de tais
documentos permanece hígido e, portanto, a medida excepcional de arbitramento não deveria ter
sido aplicada.
O arbitramento é excepcional, que deve apenas ser manejada quando os
documentos que guarnecem a operação não sejam merecedores de fé, como determina o artigo
148 do CTN, a saber:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
12
Logo, por serem merecedores de fé e por não terem sido formalmente apontados
como omissos, nem fraudulentos, descabe o uso do arbitramento, devendo os valores dos
respectivos bens serem aqueles apontados nos AWBS apresentados para as operações que,
posteriormente, tiveram seus bens declarados extraviados.
Assim, acolho a preliminar de nulidade por afronta ao princípio da irretroatividade
e, no mérito, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, redator designado.
Não obstante os fundamentos esposados pelo ilustre conselheiro relator em seu
pronunciamento, o colegiado, por voto de qualidade, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade por
afronta ao princípio da irretroatividade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
exonerando a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) por força do princípio da
irretroatividade tributária e mantendo o auto de infração em relação ao Imposto de Importação
(II).
Exponho a seguir as razões do meu voto divergente, levando em conta que no
tópico no 4 do voto do relator houve a incontroversa constatação de que as cargas objeto do auto
de infração foram definitivamente extraviadas.
Preliminar de nulidade do auto de infração decorrente da aplicação de legislação
posterior à ocorrência do fato gerador
A fiscalização utilizou as disposições previstas no artigo 67 da Lei no 10.833/03 para
fins de determinação dos impostos e dos direitos incidentes.
Alega a recorrente que os fatos geradores dos tributos lançados ocorreram
anteriormente à vigência desta lei e lembra que, nos termos do artigo 144 do CTN, o lançamento
deve reportar-se à data de ocorrência do fato gerador e reger-se pela legislação vigente à época
do mesmo. Assim, entende que as disposições da Lei no 10.833/03 não poderiam ser utilizadas no
lançamento ora debatido.
O conselheiro relator acolheu a preliminar de nulidade do auto de infração por
carência de fundamentação legal pertinente, dada a aplicação retroativa de lei fora dos casos
permitidos pelo CTN: retroação benigna (artigo 106) ou meramente interpretativa (artigo 144).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
13
Discordo do ilustre conselheiro, pois eventual “carência de fundamentação legal
pertinente” não é motivo para a anulação do auto de infração, pois a meu ver não configura
qualquer das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Conforme exposto, a hipótese de nulidade está restrita à incompetência do agente
ou à preterição do direito de defesa, ambas inexistentes no presente processo, vez que os termos
e decisões foram exarados por agente competente e os recursos administrativos apresentados
pela recorrente demonstraram perfeita compreensão dos fatos contidos na decisão recorrida.
Dessarte, voto pelo desprovimento desta preliminar.
Afronta ao princípio da irretroatividade tributária
Quanto a alegação de afronta ao princípio da irretroatividade no lançamento de
ofício, discordo em parte do relator, pois não vislumbro aplicação retroativa da lei no auto de
infração do Imposto de Importação fundamentado em dispositivos do Decreto no 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro - RA/2002) e no art. 67 da Lei n° 10.833, de 2003.
A legislação aplicável ao lançamento é sem dúvida aquela vigente à data do fato
gerador, pela interpretação do artigo 101 c/c artigo 105 e 144 do CTN. Já o fato gerador é a
“situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência” (artigo 114 do CTN).
Para o caso em litígio, no tocante ao Imposto de Importação, o fato gerador estava
definido no artigo 72, § 1o, do Decreto no 4.543/2002 (RA/2002), com dicção que se baseia no
artigo 1o do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988,
art. 1o, cuja vigência é bem anterior aos manifestos de carga (fl. 16):
DO FATO GERADOR
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 1o, com a
redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
14
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio
venha a ser apurado pela administração aduaneira (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 1o, § 2o, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
Por se tratar de presunção legal, situação jurídica, o CTN, em seu artigo 116, inciso
II, define que a ocorrência do fato gerador se dá no momento em que essa situação “esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável”:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
(...)
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
O direito aplicável continua sendo aquele disposto no RA/2002, agora no art. 73,
inciso II, alínea “c”, que se baseia no artigo 23 e parágrafo único do Decreto-lei no 37, de 1966,
com vigência bem anterior aos manifestos de carga (fl. 16):
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 23 e parágrafo único):
(...)
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de:
(...)
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira.
(grifou-se)
O lançamento combatido foi cientificado à empresa em 25/07/2007.
Assim, no presente procedimento fiscal, para fins de exigência do II, o fato gerador
ocorreu em 25 de julho de 2007, data da conclusão do procedimento fiscal, quando já estava
vigente e eficaz o critério de apuração do II estabelecido no art. 67 da Lei n° 10.833, de 2003. Logo,
não procede a alegação da recorrente de que, no concernente a este imposto, houve
retroatividade na aplicação do mencionado preceito legal.
Há jurisprudência do CARF nesse sentido, a exemplo dos Acórdãos no 3401-012.942,
de 17 de abril de 2024; no 3302-010.133, de 19 de novembro de 2020; no 9303007.031, de 10 de
julho de 2018; e no 9303004.197, de 07 de julho de 2016.
Dessarte, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Cotação para fins de conversão de moeda estrangeira
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
15
O relator entende que “sabendo-se de forma específica as datas de ingresso dos
bens no território nacional por meio dos AWBS, essa são as datas para fins de estabelecimento do
valor do câmbio, e não a data da constatação do extravio”.
Ocorre que no caso de extravio de mercadoria o fato gerador para efeito de cálculo
do imposto de importação é o dia do lançamento do correspondente crédito tributário, nos
termos do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543/2002), que se baseia em dispositivos do
Decreto-lei no 37, de 1966, anteriores aos manifestos de carga (fl. 16):
DO FATO GERADOR
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 1o, com a
redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio
venha a ser apurado pela administração aduaneira (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 1o, § 2o, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
(...)
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 23 e parágrafo único):
(...)
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de:
(...)
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira.
(grifou-se)
Do acima exposto, conclui-se que procedeu corretamente a fiscalização ao utilizar o
para a conversão da moeda estrangeira os valores referentes à data da lavratura do auto e não à
data do registro dos manifestos, uma vez que esta conversão foi efetuada para efeito de cálculo.
Voto para negar provimento a este argumento.
Utilização do arbitramento
De acordo com o artigo 148 do CTN, “a autoridade lançadora arbitrará valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado”.
No presente caso, a recorrente foi intimada a explicar o que ocorreu com as cargas
em questão, bem como, no caso de extravio de volume manifestado, a apresentar descrição
completa das mercadorias e demais dados referentes ao despacho aduaneiro (fls. 22/23).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.222 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720137/2007-40
16
Contudo, a recorrente se limitou a responder que “após todas as nossas buscas
consideramos como definitivamente extraviadas as cargas cobertas pelos AWBS citados no
referido termo fiscal de intimação”, sem apresentar as informações solicitadas pela fiscalização (fl.
25).
Diante do exposto, após efetuar intimações a agentes intervenientes, a fiscalização
procedeu à valoração e identificação da alíquota aplicável a cada uma das cargas extraviadas de
forma detalhada, conforme descrito no “ANEXO” ao auto de infração (fls. 16/20).
Verifica-se que a fiscalização explicitou e fundamentou detalhadamente o
procedimento utilizado para o cálculo dos tributos decorrentes do extravio, por conta da omissão
de informações por parte da recorrente quanto às cargas extraviadas.
Tendo em vista que o fato gerador do Imposto de Importação ocorreu no dia do
lançamento, nos termos dos artigos 72 e 73 do Decreto-lei no 37/66, considero acertada a
valoração das bases de cálculo e alíquotas aplicadas pela fiscalização relativamente às cargas
autuadas.
Nego provimento neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto, divirjo do voto do relator para afastar a preliminar de nulidade
por afronta ao princípio da irretroatividade dos autos de infração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e do Imposto de Importação (II), e, no mérito, por dar parcial provimento ao
recurso voluntário, exonerando a cobrança do IPI por força do princípio da irretroatividade
tributária e mantendo o auto de infração do II.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 390
DF CARF MF
Original